Tribunal: TJDFT
Processo: 0719343-23.2024.8.07.0003
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-15
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
Ementa: Direito civil. Apelação cível. Alienação de imóvel. Fraude. Ausência de restrição na matrícula. Boa-fé. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta em face de sentença que julgou procedentes os embargos de terceiro para declarar a posse e a propriedade da embargante sobre o imóvel e determinar a retirada da anotação judicial na matrícula do imóvel.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em estabelecer se a ausência de restrição na matrícula do imóvel implica boa-fé da parte.
III. Razões de decidir
3. É possível presumir a boa-fé do adquirente se, no momento da celebração da compra e venda, não havia qualquer restrição sobre o imóvel.
4. A boa-fé pode ser presumida, mas a má-fé deve ser provada.
IV. Dispositivo
5. Recurso não provido.

Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 0701666-08.2023.8.07.0005, Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, j. 13/02/2025; TJDFT, APC 0726978-32.2022.8.07.0001, Rel. Des. Mário-Zam Belmiro, 4a Turma Cível, j. 02/05/2024.